Tribunal: TJDFT
Processo: 0051127-17.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051127-17.2014.8.07.0001 RECORRENTE: GUILLERMO ENRIQUE ORTEGA MONCADA RECORRIDO: JULIANA DE MORAES CASTILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Indenização indevida – Suposto erro médico. Cirurgia reparadora de sequelas causadas por artrite: obrigação de meio. Ausência de culpa do cirurgião, consoante se infere do laudo pericial. Honorários de sucumbência: fixados de acordo com a regra legal, não comportam modificação. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, defendendo que os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no novel Código de Processo Civil, vigente na data da prolação da sentença. Ademais, acrescenta ser devida a majoração dos honorários sucumbenciais, nos moldes do artigo 85, § 11, do novel Código de Processo Civil. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece ser admitido, quanto à mencionada violação ao artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005